Tribunal: TJDFT
Processo: 0714939-24.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0714939-24.2018.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FRANKLENO SOUSA E SILVA, GERALDO ANDRIOLA PEREIRA, WILL GODOY RODRIGUES EMBARGADO: JEOVANE ANDRADE DE AZEVEDO, CAIXA BENEFICENTE DOS BOMBEIROS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 26359512) opostos por GERALDO ANDRIOLA PEREIRA, FRANKLENO SOUSA E SILVA e WILL GODOY RODRIGUES em face de JEOVANE ANDRADE DE AZEVEDO e CAIXA BENEFICENTE DOS BOMBEIROS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL, ante Acórdão (ID 23824665) que, nos autos da Apelação interposta pela parte Embargada, conheceu o recurso e deu provimento. Intime-se a parte Embargada, CAIXA BENEFICENTE DOS BOMBEIROS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL e JEOVANE ANDRADE DE AZEVEDO, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para voto. Intime-se. Publique-se Brasília, 22 de junho de 2021 16:17:18. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador